Tribunal: CARF
Processo: 10983.721304/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721304/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.914 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
CLEZIO DANIEL OLIVO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável resulta que a apresentação
de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e
reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta
ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique
claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
LAUDO TÉCNICO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de justificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento hábil
para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN), prevalece o cálculo do valor
arbitrado pela auditoria, por meio do Sistema de Preços de Terras da Secretaria
da Receita Federal SIPT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Preservação Permanente de 12,64 ha.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721304/2014-55
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721304/2014-55

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília,
que julgou a impugnação improcedente.

O contribuinte foi notificado a recolher crédito tributário, no referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2009, acrescido de multa lançada (75%)
e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Amola Faca”, cadastrado na
RFB sob o n° 5.549.833-7, com área declarada de 307,2 ha, localizado no Município de Timbé
do Sul/SC.

No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR, a fiscalização resolveu glosar as áreas declaradas de
preservação permanente de 61,4 ha, de reserva legal de 153,6 ha e coberta por florestas nativas
de 50,0 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 60.000,00 (R$
195,31/ha), arbitrando o valor de R$ 2.242.560,00 (R $7.300,00/ha), com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente redução do Grau de
Utilização (GU) de 100,0% para 13,7% e aumento da alíquota aplicada de 0,10% para 3,30% e
do VTN tributável.

Cientificado do lançamento, apresentou impugnação, alegando o seguinte, em
síntese:
esclarece que apresentou, tempestivamente, em 23.06.2014, a documentação
requisitada, visando comprovar o direito à isenção do ITR relativa às áreas declaradas
de preservação permanente e de floresta nativa existentes no imóvel;
comenta que, em relação à solicitação do ADA, entendeu que não se fazia necessária
sua apresentação para fins de reconhecimento ao direito de isenção do ITR, conforme
entendimento já firmado pelo STJ e apresentou jurisprudência;
diz que alegou na petição que as exigências estabelecidas pelo Decreto n° 4.382/2002 -
que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR - não se
encontram em conformidade com a Lei n° 9.393/96 - que dispõe sobre o ITR - no que
se refere às áreas de preservação permanente e de reserva legal, isso porque a referida
Lei não instituiu outro dever ao contribuinte além da obrigação de prestar declaração
para o fim de isenção do ITR nos instrumentos apropriados para tal objetivo (DIAC e
DIAT), por meio dos quais são prestadas as informações solicitadas no interesse da
fiscalização;
considera que o lançamento do tributo por alegada ausência de Ato Declaratório do
IBAMA desconsideraria o Princípio da Legalidade consagrado nos artigos 5°, II, e 150,
I, da Constituição da República e no art. 97 do CTN, pois só a lei pode criar obrigações
ao contribuinte, ademais, como apresentado na petição, consta averbado, no teor da
anexa matrícula imobiliária do imóvel, que 20% do imóvel está gravado como reserva
legal;
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721304/2014-55

menciona que, não obstante apresentação de todos os documentos requisitados, foi
surpreendido com a Notificação de Lançamento, considerando que, conforme descrição
dos fatos, o Fisco entendeu que não ocorreu comprovação das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e coberta por florestas nativas e do VTN;
registra que, também, restou asseverado, pelo Fisco, que não teria apresentado o ADA
perante o IBAMA, relativo ao exercício de 2009;
observa que o VTN declarado, com lastro nos Laudos Técnicos contratados, que foram
desconsiderados pela fiscalização, foi arbitrado conforme preços de terras constantes no
SIPT;
informa que contratou Laudo Técnico para caracterização da cobertura vegetal e
identificação de áreas legalmente protegidas no imóvel, para o preenchimento do ADA,
para fins de garantir a isenção do ITR;
diz que o Laudo Técnico foi elaborado por profissional com experiência e formação em
Biologia, Biólogo Rafael Garziera Perin, regularmente inscrito no CRBio, sob o n°
28.416-03, acompanhado da respectiva ART;
acentua que, para confecção do Laudo Técnico, o Biólogo realizou vistoria em campo,
tendo sido tomados os pontos de coordenadas geográficas na projeção UTM, com uso
de GPS de navegação, realizado registro fotográfico dos aspectos vegetacionais e de uso
do solo, comentando que no seu item 3.2 restaram identificados os tipos de cobertura
vegetal no imóvel e que no item 4 foram apresentadas as suas conclusões,
transcrevendo-as;
afirma não haver dúvida de que o profissional possui atribuições legais e bagagem
profissional suficiente para atestar sobre flora e vegetação e tal evidência revela que o
Laudo Técnico formalizado pelo biólogo é apto para atestar sobre a caracterização dos
tipos de cobertura vegetal e para identificar as áreas legalmente protegidas existentes no
imóvel, para fim de reivindicação de isenção do ITR;
informa que, para a confecção do Laudo, foi realizada vistoria in loco, tendo sido
tomados os pontos de coordenadas geográficas na projeção UTM com recurso de GPS
de navegação e é possível vislumbrar nas fotos constantes no referido Laudo a nítida
presença de vegetação de floresta, preservada quase que na totalidade da área do
imóvel;
esclarece que, por algum motivo, o Laudo constante no processo, não se refere
realmente ao imóvel registrado junto à RFB sob o NIRF n° 5.549.833-7;
comenta que a Notificação de Lançamento aduz como um dos fundamentos a alegada
inexistência do protocolo de ADA, desconsiderando o Laudo Técnico de Caracterização
da Cobertura Vegetal e Identificação de Áreas legalmente Protegidas;
destaca que, consoante anteriormente exposto, o estudo técnico foi elaborado por
profissional capacitado, com experiência e atribuição legal para atestar sobre cobertura
vegetal e identificação de áreas de preservação permanente, consoante autorizado pela
legislação que rege a atuação do profissional em Biologia;
diz que, por equívoco, foram anexados ao processo documentos de outro imóvel, razão
pela qual nenhum dos Laudos apresentados referia-se ao imóvel fiscalizado;
considera que, de acordo com o Laudo correto, em anexo, restou tecnicamente
identificada a presença de área de preservação permanente em 12,64 ha e áreas cobertas
por Florestas Nativas em 301,63 ha, relativas à Floresta Ombrófila Densa Submontana,
as quais deverão ser excluídas da base de cálculo do ITR, conforme expressa previsão
no art. 10, §1°, I e II, alíneas “a” e “e”, da Lei n0 9.393/96;
ressalta que, nos termos do § 7° ao art. 10 da Lei n° 9.396/96, a partir da publicação da
Medida Provisória n.° 2.166- 67/2001, não se mostra mais exigível a apresentação do
ADA, a fim de demonstrar a conformação fática das áreas envolvidas;
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721304/2014-55

enfatiza que buscou comprovar por meio do legítimo Laudo Técnico elaborado por
profissional com formação em biologia, ou seja, com atribuição legal para tratar da flora
e vegetação, assim como a identificação de áreas de proteção especial;
registra que o parecer técnico foi conclusivo quanto a uma área de 12,64 ha de
utilização limitada, parte inserida em área de preservação permanente e parte coberta
por floresta nativa em estágio avançado de regeneração, no total de 301,63 ha e, assim,
a realidade fática atestada por idôneo Laudo Técnico, onde inclusive é possível verificar
as coordenadas geográficas e dados técnicos do local, não pode ser suplantada por
alegada ausência de ADA;
considera que, nos termos da orientação dos TRF e da Primeira Seção do STJ, o ITR é
tributo sujeito a lançamento por homologação que, nos termos da Lei n° 9.393/96,
permite a exclusão da sua base de cálculo a área de preservação permanente, sem
necessidade de ADA e transcreve Ementa de Acórdão para referendar sua tese;
considera, também, que não prosperou o recurso quando pretendeu a discussão acerca
do VTN arbitrado nos procedimentos administrativos, isso porque foi reconhecida a
nulidade daqueles procedimentos e das notificações fiscais deles decorrentes, de modo
que tal questão é irrelevante e comenta ser essa, também, o posicionamento da 1a Turma
da Segunda Seção de Julgamento do CARF, transcrevendo excerto da Decisão;
observa que o lançamento por alegada ausência de ADA junto ao IBAMA ofende o
princípio da legalidade, consagrado nos artigos 5°, II e 150, I da Constituição da
República e art. 97 do CTN, pois só a lei pode criar obrigações ao sujeito passivo;
ressalta que as provisões regulamentares do Poder Executivo encontram limite na lei,
portanto, Instrução Normativa não pode impor obrigação não prevista na lei;
salienta que, diante das razões expostas, resplandece a necessidade de decretação de
nulidade do lançamento tributário de oficio formalizado em seu desfavor, porquanto
restou comprovado, por meio de estudos técnicos, que faz jus à exclusão da base de
cálculo do ITR, em relação às áreas de proteção especial e identificadas em seu imóvel,
nos termos do art. 10, §1°, I e II registra que junta Laudo de Avaliação Oficial
apresentado nos autos da Ação de Execução Fiscal n° 0001175-64.2014.8.24.0076, em
18.11.2014, em tramitação perante o Juízo da Comarca de Turvo/SC, onde o imóvel foi
avaliado em R$ 35.000,00;
transcreve o art. 15 do Decreto n° 70.235/72, que dispõe sobre a apresentação da
impugnação e menciona que o art. 16, §4°, prescreve que a prova documental será
apresentada na impugnação e, assim, viável a juntada, neste momento, do Laudo
Técnico de Caracterização da Cobertura Vegetal e Identificação de Áreas Legalmente
Protegidas correto, bem como Laudo Técnico de Avaliação de Imóvel Rural sob
Matrícula n° 14.305;
reitera que, a partir da vigência da Lei n° 9.393/96, o lançamento do ITR se dá por
homologação, cabendo ao Fisco comprovar que as informações declaradas não
correspondem à realidade, para fins de isenção;
pelo exposto, requer:
preliminarmente, a suspensão dos efeitos do lançamento em discussão;
seja conhecida e admitida a impugnação para decretar a nulidade do lançamento do ITR
e, por conseqüência, declarando a nulidade do lançamento;
alternativamente, na hipótese de não-acolhimento das razões suscitadas, requer seja
considerada a avaliação técnica formalizada no anexo Laudo Técnico elaborado por
Engenheiro Agrônomo, para confirmação do VTN, considerando apenas a porção da
área de pastagem e silvicultura do imóvel, conforme identificado no Laudo de
Caracterização de Cobertura Vegetal e Identificação de Áreas Legalmente Protegidas;
por fim, em atenção ao inciso IV do art. 16 a do Decreto n° 70.235/72, requer desde já a
produção de todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente a prova
pericial, consubstanciada em vistoria técnica a cargo do IBAMA, indispensável para
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721304/2014-55

confirmar a caracterização da cobertura vegetal e identificação das áreas de proteção
especial, apresentando assistente técnico e seu contato, bem como, se necessário for,
para realização de nova avaliação do VTN, indicando outro assistente técnico e seu
contato.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:

DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura
a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria, e desde que não acarrete o agravamento da exigência.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL
E COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo
ADA, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda a integralidade dos requisitos das Normas da
ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a
preço de mercado, e esteja acompanhado da necessária Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART).
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e A perícia técnica
destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista
na legislação.
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721304/2014-55

A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.

Intimado da referida decisão, contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, alegando, em síntese:
O imóvel em tela está inserido em área objeto de estudo para implantação de Unidade
de Conservação , denominado Refugio da Vida Silvestre do Rio Pelotas e Campos de
Cima da Serra (desde o ano de 2008) , localizado no planalto serrano na bacia do rio
Pelotas, e na borda inferior da Serra Geral, entre o Reserva Biológica do Aguai, e o
PARMA da Serra Geral, o que denota definitivamente a importância ecológica do
imóvel.(https://centrodeestudosambientais.files.wordpress.com/2010/01/corredor-
dopelotas.pg)
Os lançamentos de Valores de Terra Nua (VTN), foram arbitrados adequadamente pelos
auditores, que se fundamentaram nos apontamentos do SIPT. Porém estes dados foram
obtidos após julho de 2008 e em período que antecedeu a Lei 12.651, de 25 de Maio de
2012, a Lei do código florestal. Em virtude da obrigatoriedade de manutenção ou
compensação de Reserva Legal para todos imóveis rurais, como preconizava o Código
Florestal de 1965, a Lei n° 4.771, impulsionou um aquecimento do mercado imobiliário
de terras passíveis de serem utilizados como servidão ambiental, o que logo arrefeceu
com a desobrigação de recomposição de Reserva Legal para imóveis com área inferior a
04 módulos fiscais, conforme o novo código, devendo ser mantido a RL que detinham
em 22 de julho de 2008.
Foi gravado na condição de preservação permanente uma fração de 20% do imóvel
desta matricula, conforme consta no AV. 7-14.305 e Av. 9-14.305.
O imóvel em tela, com área total de 3.072.000,00 metros quadrados, sob registro no
CRI de Turvo com a Matricula de n° 14.305, trata-se de propriedade em condomínio
onde o requerente, é proprietário condômino, contendo apenas 1/3 da área do imóvel, ou
seja, 1.024.000,00 metros quadrados( Matricula em anexo).
De forma a fundamentar o que foi explicitado no presente recurso, será juntado mapa da
Unidade de Conservação denominada Refugio da Vida Silvestre, o que demonstra a
localização do imóvel em área de interesse ecológico; croqui do imóvel sobre fotograma
do software Google Earth, onde é possível visualizar as áreas cobertas com vegetação
nativa (APP e RL).
E posteriormente, quando levantadas as amostras contemporâneas necessárias junto aos
tabelionatos da região, será juntado o Laudo Pericial, conforme NBR 14.653-1 e
14.653-3 com grau de fundamentação e precisão II, elaborado por Engenheiro
Agrônomo, com respectiva ART.
Junta-se oportunamente, a cópia da Matricula, atualizada do imóvel em tela, de forma a
comprovar que o requerente é de fato proprietário condômino do imóvel.

O presente processo é paradigma para julgamento repetitivo dos seguintes:
- Processo no: 10983.721305/2014-08
- Processo no: 10983.721306/2014-44
É o relatório.
Voto
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721304/2014-55

Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)

A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional
específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela
administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o cumprimento. Vejamos:

Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo nosso).

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA
estabeleceram a obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo
deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR e de
1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício, conforme se trate de declaração
referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em diante respectivamente.
Todavia, para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal,
é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de
imóveis. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016,
tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional
Para a glosa da área de reserva legal, a autoridade lançadora se baseou em duas
obrigações para fins de alteração de área de reserva legal. A primeira consiste na averbação
tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel junto ao Cartório de
Registro de Imóveis e a outra seria a informação de tal área no requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente junto ao IBAMA.
No que concerne às duas obrigações, temos que a decisão recorrida não
reconheceu o seu cumprimento, como se depreende dos seguintes excertos:
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2009, não sendo possível,
portanto, a exclusão do ITR, de qualquer área ambiental.
(...)
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721304/2014-55

Dessa forma, a averbação da área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, no
exercício de 2009, deveria ocorrer até 01 de janeiro de 2009, data do respectivo fato
gerador, nos termos do art. 1° da Lei n° 9.393/1996.
Constata-se, nos autos, que uma área de reserva legal de 61,4 ha (20% de 307,2 ha) foi
averbada na Matrícula n° 14.305, em 22.06.2011, às fls. 182, sendo tal providência,
portanto, intempestiva para o exercício de 2009. Saliente-se que essa área averbada
intempestivamente para o exercício em questão possui dimensão muito inferior a área
de reserva legal declarada e glosada pela fiscalização de 153,6 ha.

A propriedade rural tem tratamento diferenciado no ordenamento jurídico pátrio.
Ao contrário da propriedade urbana, que tem sua função social definida a partir do plano diretor
de cada município, a função social da propriedade rural está prevista na Constituição Federal, em
seu artigo 186 e incisos:
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
Tratando do ITR e sua função, dispõe a Magna Carta de 88:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
VI - propriedade territorial rural;
(...)
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção
de propriedades improdutivas; (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de
19.12.2003)
Dentre as competências comuns entre União, Estados, Distrito Federal e
Municípios está a proteção ao meio ambiente, nos termos do artigo 23, VI, da Constituição
Federal:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

O breve arrazoado acerca da importância da propriedade rural tem como objetivo
demonstrar que o ITR não é um imposto meramente fiscal, com o único objetivo de captar
recursos aos cofres da União, pelo contrário o fim arrecadatório encontra-se em segundo plano,
como se pode constatar no inciso I, do §4o, do artigo 153, da Constituição Federal. Nesse caso o
imposto vem para desestimular a manutenção de terras improdutivas.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721304/2014-55

Assim como no artigo supramencionado, a Lei 9.393/96 usa da parafiscalidade do
ITR para conceder benefícios que visam única e exclusivamente a proteção do meio ambiente.
Ao tratar do benefício da isenção do ITR, determina o artigo 10, inciso II, da Lei 9393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide
art. 25 da Lei no 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;

Confirmando a finalidade de proteção ambiental do instituto ora analisado, a Lei
no 10.165/2000 alterou a redação da lei 6.938/81, exigindo, agora na esfera legal, a apresentação
do ADA para a regular isenção tributária:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Quanto à falta de necessidade do ADA para a concessão do benefício fiscal, o
argumento do contribuinte mostra-se limitado, sem levar em consideração o real sentido da
norma.
Para o recorrente, a simples prova da existência das áreas previstas no artigo 10,
inciso II é suficiente para a isenção do ITR, porém tal interpretação é limitada. O referido
benefício deve ser visto como uma contraprestação do Estado aos particulares que além de
possuírem as referidas terras, também as registram em órgãos oficiais ambientais para que os
últimos fiscalizem e protejam as terras consideradas como de fundamental importância para o
equilíbrio ecológico.
Enquanto o objetivo do proprietário da terra é reduzir os impactos financeiros da
exação fiscal, a União busca proteger e preservar determinadas áreas em busca de um meio
ambiente equilibrado. O ADA deve ser realizado junto ao IBAMA para que os órgãos
fiscalizadores ambientais possam justamente fiscalizar a preservação dessas áreas.
Aceitar a isenção ora debatida sem a apresentação do ADA vai de encontro com o
verdadeiro fim do benefício fiscal. Como dito anteriormente, a isenção pleiteada pelo recorrente
visa, sob o ponto de vista da união, registrar, fiscalizar e preservar áreas necessárias para a
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721304/2014-55

manutenção de um meio ambiente equilibrado e para tal fim é de vital importância a
apresentação do ADA.
Conforme vastamente demonstrado, o benefício ora discutido tem como fim
último a preservação do meio ambiente, sendo inadmissível que tal benesse seja vista e debatida
apenas como uma regra isolada de direito tributário.
Não obstante entendimentos divergentes que levam em consideração a
peculiaridade de cada caso, não há como prosperar os argumentos ventilados pelo sujeito
passivo, tanto pelo descumprimento da lei em seu sentido de proteção ao meio ambiente, como
também pelo descumprimento dos requisitos estipulados pela lei tributária concessiva do
benefício da isenção.
Os dispositivos que outorguem isenção tributária devem ser interpretados
literalmente, nos termos do artigo 111 e incisos do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

A legislação é clara, a isenção deve ser concedida quando se cumular a existência
das áreas previstas como isentas, cumuladas com a apresentação do ADA, não preenchido os
requisitos legais, a autoridade lançadora nada pode fazer senão lançar o tributo, tendo em vista a
interpretação literal, assim como a vinculação de sua atividade, prevista no artigo 142, parágrafo
único do CTN.
Corroborando com o entendimento acima exposto, entendeu o CARF no
julgamento do processo 10980.016197/2008-21, que teve como relator o Conselheiro Marcio
Henrique Sales Parada, julgado no dia 18/09/2013 com acórdão de no 2801-003.211:

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
OBRIGATORIEDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DO
ADA
TEMPESTIVO.
A partir do exercício de 2001, é indispensável apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) como condição para o gozo da isenção relativa às áreas de
preservação permanente e de utilização limitada, considerando a existência de lei
estabelecendo expressamente tal obrigação. Introdução do artigo 17-O na Lei no 6.938,
de 1981, por força da Lei no 10.165, de 2000.

Todavia, não obstante o entendimento deste relator acerca da indispensabilidade
do ADA, o certo é que para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em
vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721304/2014-55

Traçados os balizamentos da matéria, impende ressaltar que no caso que se cuida
não comprovou tempestivamente a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel, sendo regular, portanto, a glosa da Área de Reserva Legal.

Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do documento:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos
autos envolva a prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel
para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não
constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação
deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A
dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a fatos geradores
posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).

Como já dito alhures, o recorrente não cumpriu com a exigência de regular
averbação tempestiva da área no registro de imóveis. Em razão desse fato, ainda que a exigência
do ADA seja desnecessária, o lançamento deve ser mantido.

O entendimento supra está em consonância com a previsão inserta na Súmula
CARF no 122, verbis:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Acorde com as constatações supra, entendo que a ausência da averbação da área
de reserva legal no registro de imóveis constitui óbice para o atendimento do pleito do
contribuinte, ainda que se reconheça a desnecessidade do protocolo do ADA.

Em relação à glosa da Área de Preservação Permanente, o citado Parecer
PGFN/CRJ n° 1.329/2016. Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do documento,
destacando a parte relacionada à APP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se
dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente
no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama
para o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal,
com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de
imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721304/2014-55

OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012
(novo Código Florestal).

Em relação à Área de Preservação Permanente, mesmo sendo dispensável a
apresentação tempestiva do ADA, sua existência deve ser comprovada com a apresentação de
Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que
apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e
mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as
alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de preservação
permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e há necessidade de
identificação dessas áreas por meio de laudo técnico, com indicação dos dispositivos legais em
que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no art. 3°, também é exigida declaração
por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida. O Laudo Técnico de fls.196/208 dá
guarida à Área de Preservação Permanente de 12,64 hectares, diferente da área declarada pelo
contribuinte.

Assim sendo, entendo que merecem prosperar parcialmente as alegações recursais
quanto a este tocante, devendo ser reconhecida como APP uma área de 12,64 ha.

Do Valor da Terra Nua (VTN)
No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela
qual o VTN foi aumentado, valor este apurado com base em valor apontado no SIPT, informado
pela Secretaria Estadual de Agricultura/SC.
Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante
instrumento de atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base legal o artigo 14 da
Lei n° 9.393/96, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu regramento.
Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que no caso de subavaliação do valor da terra nua a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização, e que as informações
que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura
das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito Tributário.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.914 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721304/2014-55

Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do hectare
constante da média do universo das DITR recebidas no município de localização do imóvel rural.
O recorrente pretende modificar o VTN, mas não apresentou Laudo de Avaliação, que demonstre
o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, como
determina a legislação e, com isso, afastar a presunção relativa constante do arbitramento,
determinando um novo valor de VTN para a sua propriedade rural.
O próprio contribuinte reconheceu em seu recurso voluntário que o VTN foi
apurado corretamente, ao asseverar: os lançamentos de Valores de Terra Nua (VTN), foram
arbitrados adequadamente pelos auditores, que se fundamentaram nos apontamentos do SIPT.
A ressalva que o recorrente faz diz respeito a uma suposta variação do valor de
mercado das áreas rurais, em razão do advento do novo Código Florestal. Oscilações pontuais de
mercado. Entretanto, deve ser levado em conta que o VTN não foi aferido por Laudo Técnico de
Avaliação apresentado pelo recorrente, mas sim arbitrado em função dos dados obtidos pelo
SIPT.
Os Laudos Técnicos apresentados pelo recorrente não têm o condão de alterar o
lançamento, uma vez que não contemplam a área total da propriedade, mas somente 102,4
hectares.
Desse modo, não há como alterar o valor do hectare apurado, permanecendo
hígido o lançamento quanto a este aspecto.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, restabelecendo-se parcialmente a Área de Preservação Permanente em 12,64
hectares.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital